Tribunal: TJMT
Processo: 1024938-88.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024938-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), G. T. U. A. - CPF: 112.338.651-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE EXAME PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. CRIANÇA INDÍGENA COM DOENÇA ONCOLÓGICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a realização do exame “Fusão Molecular PML-RARA” à criança indígena de seis anos diagnosticada com leucemia promielocítica aguda, sob pena de bloqueio judicial. A decisão de primeiro grau foi proferida nos autos de ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o juízo estadual é competente para julgar ação que envolve prestação de saúde a criança indígena, sem a presença da União no polo passivo; (ii) se há interesse processual, diante da ausência de solicitação prévia via SISREG; (iii) se a decisão que determinou a realização do exame, mesmo não previsto na tabela SUS, deve ser mantida.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade pela saúde indígena é compartilhada entre União, Estados e Municípios (Lei nº 8.080/1990, arts. 19-C a 19-E).

4. A ausência da União no polo passivo não implica incompetência da Justiça Estadual, conforme entendimento do STF no Tema 793 (responsabilidade solidária dos entes federativos).

5. A urgência e a essencialidade do exame foram comprovadas por relatório médico e parecer técnico do NATJus/MT, o qual destacou risco de perda de oportunidade terapêutica.

6. O prévio requerimento administrativo foi formalizado por ofício em razão da urgência.

7. A decisão agravada está em conformidade com os Enunciados nº 8 a 11 do Comitê Estadual de Saúde, que orientam sobre urgência, emergência e eletividade na saúde pública.

8. O bloqueio judicial de valores é admissível em caso de descumprimento, conforme jurisprudência consolidada (STJ, Tema 84).

9. A condição de criança indígena impõe dupla vulnerabilidade, demandando proteção prioritária (CF/1988, art. 227; ECA) e específica (ADPF 709/STF).

10. Inexistem elementos que justifiquem a reforma da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A responsabilidade pela prestação de saúde a indígena é solidária entre os entes federativos, podendo ser demandado qualquer deles, inclusive isoladamente. 2. A ausência de solicitação prévia via SISREG não afasta o interesse processual em caso de urgência justificada. 3. O bloqueio judicial de verbas públicas é medida excepcionalmente admissível para assegurar a efetividade da tutela à saúde, quando constatado descumprimento da obrigação."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 23, II; 196; 198, § 1º; 227; Lei nº 8.080/1990, arts. 2º, 19-C a 19-E; Lei nº 12.732/2012.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADPF 709, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 08.04.2021; STF, RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 04.03.2021 (Tema 793); STJ, REsp 1657156/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 23.08.2017 (Tema 84).

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a decisão proferida pelo Juízo da
1ª Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá
nos autos Ação Civil Pública n. 1064938-07.2025.8.11.0041 movida pelo
MINISTÉIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em benefício de

G. T. U. A.
, que deferiu a liminar pretendida, para determinar ao Estado de Mato Grosso que, no prazo de 5 (cinco) dias, providencie a realização do Exame de “Fusão Molecular PML Rara” ou “Teste PML-Rara”, em favor do menor, sob pena de ser realizado o bloqueio judicial das contas públicas.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente agravo de instrumento sustentando, em síntese, que o juízo que proferiu a decisão é incompetente para julgar a causa, que a responsabilidade pela saúde indígena é da União, e a competência para julgar a ação é da Justiça Federal, conforme a Constituição Federal e entendimentos do STF (Temas 793 e 1234). A ausência da União no processo exigiria o reconhecimento da incompetência e a remessa do caso à Justiça Federal.

Sustenta que, o pedido do exame é genérico, incerto e indeterminado, o que viola o Código de Processo Civil e impede o contraditório e o cumprimento da decisão; bem como que não houve pedido formal prévio à Secretaria de Estado de Saúde (SES/MT) nem registro no sistema de regulação (SISREG), caracterizando falta de interesse processual.

Alega que, o exame é eletivo, não está incluído na lista de procedimentos do SUS, e que não foi comprovada urgência ou risco iminente à vida do paciente, assim como a ineficácia das opções de exame fornecidos pelo SUS e a imprescindibilidade do exame. E alega, ainda, que os prazos administrativos para procedimentos eletivos não foram esgotados.

Por fim, aponta a falta de parecer técnico do NAT-JUS, que é crucial para avaliações imparciais em pedidos de saúde.

Requereu
a concessão de tutela provisória de urgência para suspender a decisão agravada e, ao final, o provimento do recurso nos termos do argumentado.

Em decisão lançada no id. 311613359 indeferi o efeito suspensivo pretendido.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contrarrazões (id. 317180881) pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da decisão de primeiro grau.

A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA emitiu parecer (id. 325095871) opinando pelo desprovimento do recurso, em consonância com as contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, invocando a unidade institucional e a Recomendação nº 34 do Conselho Nacional do Ministério Público.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos,

Relatora

VOTO (PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Estado de Mato Grosso suscita, preliminarmente, a incompetência do juízo, defendendo a necessidade de inclusão da União no polo passivo e a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, sob o argumento de que a responsabilidade pela saúde indígena seria da União.

No entanto, a pretensão de afastar a responsabilidade estadual não merece prosperar. A Constituição Federal, em seu artigo 109, inciso I, estabelece a competência da Justiça Federal para as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes.

Contudo, no caso em tela, a ação foi ajuizada exclusivamente contra o Estado de Mato Grosso. Embora a criança (paciente) seja indígena, o que atrai a proteção especial do Estado e de seus órgãos, a demanda não envolve a União ou qualquer de suas autarquias, como a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai).

A Lei Orgânica Da Saúde, LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990, disciplina a matéria em um capítulo específico denominado “Do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena”, estabelecendo o que segue:

Art. 19-C. Caberá à União, com seus recursos próprios, financiar o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena. (Incluído pela Lei nº 9.836, de 1999)

Art. 19-D. O SUS promoverá a articulação do Subsistema instituído por esta Lei com os órgãos responsáveis pela Política Indígena do País. (Incluído pela Lei nº 9.836, de 1999)

Art. 19-E.
Os Estados, Municípios, outras instituições governamentais e não-governamentais poderão atuar complementarmente no custeio e execução das ações.
(Incluído pela Lei n. 9.836, de 1999)

§ 1º [...]

§ 2º [...] (Grifos acrescidos).

Conforme se extrai dos comandos normativos acima transcritos, especialmente do dispositivo em destaque, em se tratando de ações para fins de concretização da saúde indígena, exige-se a atuação não apenas da União, mas também dos Estados (art. 19-E), como na espécie. Essa norma expressa já seria suficiente para justificar a manutenção do Estado no polo passivo da lide, mas não é a única razão.

A matéria de fundo se refere a um direito fundamental à saúde, cuja responsabilidade, no caso, foi atribuída ao ente federativo estadual, em consonância com o Tema 793 do STF, que estabelece a responsabilidade solidária dos entes federativos.

Assim, não se vislumbra a incompetência absoluta do Juízo de origem, devendo a presente ação ser processada e julgada pela Justiça Estadual, na qual se enquadra a competência para julgar ações movidas contra o Estado e seus municípios.

Rejeito, portanto, a preliminar de incompetência suscitada.

VOTO (PRELIMINAR DE ALEGADA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Agravante alega ausência de interesse processual sob o argumento de que não houve prévio requerimento administrativo à Secretaria de Estado de Saúde (SES/MT) nem registro no sistema de regulação (SISREG).

Todavia, tal argumentação não merece prosperar.

Filio-me ao entendimento de que comprovação do prévio requerimento administrativo por meio do sistema SISREG é imprescindível para a judicialização da medida e preterição da espera na fila, contudo, no caso específico dos autos o prévio requerimento administrativo se deu mediante ofício encaminhado à Secretária Estadual de Saúde de Mato Grosso, ante a urgência da medida.

Ademais, tratando-se de direito fundamental à saúde de criança portadora de neoplasia maligna, é aplicável, no caso, o princípio da proteção integral previsto no artigo 227 da Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, que assegura prioridade absoluta no atendimento à criança e ao adolescente.

Assim, no caso específico destes autos, afasto a preliminar de ausência de interesse processual.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a realização de exame laboratorial essencial ao tratamento oncológico de criança diagnosticada com leucemia promielocita aguda.

Pois bem.

Consta nos autos de origem que, o paciente G. T. U. A. (6 anos) encontra-se em tratamento de leucemia promielocita aguda (CID 92.4) desde agosto/2024, com solicitação para realização do exame de "Fusão Molecular PML Rara" ou "Teste PML-Rara", exame essencial para monitorização do andamento do tratamento. A não realização do exame coloca em risco a vida do paciente, podendo mascarar recidiva, conforme consta no relatório médico acostado aos autos.

Em que pese a decisão agravada ter sido bem fundamentada, inclusive no entendimento de que descabe discricionariedade e alegação de reserva do possível por parte do Poder Executivo quanto à efetivação das garantias e cumprimento das obrigações, julguei necessário remeter os autos ao NATJUS, principalmente pela natureza satisfativa da medida concedida judicialmente.

O NATJus/MT emitiu parecer técnico – Nota Técnica 385144 (id. 304641850) – favorável ao fornecimento do serviço, fazendo constar o que segue:

Conclusão:
Conforme documentação anexada aos autos, conclui-se que:

1.

O exame complementar solicitado está indicado para a investigação da patologia do menor.

2.

Habitualmente é um exame de caráter eletivo, porém deve ser feito com brevidade a fim de diagnóstico e definição de conduta terapêutica dirigida ao diagnóstico.
Há risco de perda de oportunidade
.

3.

Quanto ao processo de regulação junto a Central de Regulação Estado de Mato Grosso: Não há registro de solicitação no sistema SISREGIII da Central de Regulação do Estado do Mato Grosso até o dia de hoje.

4.

O exame em pauta não possui cobertura pelo Sistema Único de Saúde. [Destaquei]

Quanto à natureza do exame solicitado, o parecer do NAT observou o seguinte:
"É um teste molecular, geralmente feito por PCR (reação em cadeia da polimerase) ou FISH (hibridização in situ por fluorescência), que detecta a fusão dos genes PML (promyelocytic leukemia) e RARA (retinoic acid receptor alpha). Essa fusão genética resulta da translocação cromossômica t(15;17)(q24;q21) — ou seja, uma troca de material genético entre os cromossomos 15 e 17. O teste PML-RARA é um exame laboratorial utilizado principalmente no diagnóstico de um tipo específico de leucemia: a leucemia promielocítica aguda (LPA), que é uma variante da leucemia mieloide aguda (LMA)"
.

Assim, da análise detida dos autos, verifico que a decisão agravada foi proferida com a devida cautela, encontrando-se em harmonia com os Enunciados nº 8, 9, 10 e 11 do Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário de Mato Grosso, nos seguintes termos:

ENUNCIADO N. 8 - Define-se urgência, no âmbito da saúde, como a ocorrência imprevista de agravo a saúde com ou sem risco potencial a vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata [Anexo, item 2.2, da Portaria n. 354, de 10 de março de 2014, do Ministério da Saúde].

ENUNCIADO N. 9 - Define-se emergência, no âmbito da saúde, como a constatação médica de condições de agravo a saúde que impliquem sofrimento intenso ou risco iminente de morte, exigindo portanto, tratamento médico imediato [Anexo, item 2.1, da Portaria n. 354, de 10 de março de 2014, do Ministério da Saúde].

ENUNCIADO N. 10 - Define-se eletividade, no âmbito da saúde, como tudo aquilo que não se encaixa nos critérios de urgência e emergência [Parecer Consulta n. 6/2017 – CREMEGO].

ENUNCIADO N. 11 - Na análise dos casos envolvendo urgência, emergência e eletividade os juízes devem atuar com prudência, evitando que a judicialização desrespeite os critérios médicos e técnicos para acesso aos serviços de saúde e viole a igualdade, considerando que existem outras pessoas em igual situação aguardando atendimento.

Ainda que se trate de procedimento eletivo no âmbito da saúde pública, consoante descrito no parecer do NAT, há risco de perda da oportunidade quanto à definição do tratamento a ser administrado ao paciente. Essa perda da oportunidade pode resultar em agravamento severo da doença e até mesmo na morte do paciente, acometido de leucemia promielocita aguda (CID 92.4) e em tratamento desde 2024, o que justifica, em princípio, a concessão da tutela de urgência nos autos de base.

O caráter de urgência decorre não apenas da gravidade da patologia oncológica, mas da necessidade de acompanhamento molecular que pode determinar mudanças terapêuticas imediatas, sendo inadequada a aplicação dos prazos administrativos ordinários para casos oncológicos pediátricos, conforme estabelecido na Lei nº 12.732/2012, que garante prazo máximo de 60 dias para início de tratamento oncológico.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF nº 709, reconheceu expressamente que os povos indígenas constituem grupo em situação de extrema vulnerabilidade, determinando ao Estado brasileiro a adoção de medidas específicas para proteção da saúde indígena, estabelecendo precedente quanto à obrigação estatal diferenciada de proteção à saúde das populações originárias.

Este entendimento se aplica analogicamente ao caso em análise, considerando que a criança indígena portadora de doença oncológica encontra-se em situação de dupla vulnerabilidade – pela condição etária e pela pertença étnica.

Quanto à responsabilidade para cumprimento da obrigação, os artigos 23, II; 196 e 198, §1º da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever comum do Estado (em sentido genérico) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária, conforme se extrai do seu teor:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 198. (...)

§ 1º. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

Outrossim, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei nº 8.080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do art. 2º, senão vejamos:
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
. [Destaquei]

Ademais, a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei nº 8.080/90 e Decreto nº 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde. Estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos partes ilegítimas para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de comando maior, a Constituição Federal.

A responsabilidade solidária entre os entes públicos para prestar serviço público na área da saúde é indiscutível, conforme entendimento cristalizado pelo Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário nº 855-178/Sergipe, com repercussão geral reconhecida, identificado sob o Tema 793, veja-se:

Tema 793 - Responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

Nesse contexto, se todos os entes públicos podem ser demandados, em conjunto ou separadamente, nas ações que versem sobre a garantia do direito à saúde, conclusão lógica é que, havendo a necessidade, a urgência, bem como a negativa ou omissão do poder público em fornecer o tratamento ou exame, qualquer deles da mesma forma pode ser condenado, também em conjunto ou isoladamente, à prestação do tratamento ou fornecimento do exame requerido na ação.

Quanto à medida de bloqueio judicial de valores determinada na decisão de primeiro grau, entendo que se encontra em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

A possibilidade de bloqueio de verbas públicas para assegurar a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente em ações relacionadas ao direito à saúde, em especial o fornecimento de medicamentos e exames, foi admitida em sede de julgamento de recurso sob o rito dos repetitivos perante o Superior Tribunal de Justiça (Tema 84).

Ressalto, por fim, que, o bloqueio somente será determinado em caso de descumprimento da obrigação e desde que comprovada tal desobediência, competindo ao demandante instruir o pedido de bloqueio de valores com ao mínimo 3 (três) orçamentos atualizados e minuciosamente descritivos, com entrega dos valores eventualmente bloqueados diretamente ao estabelecimento que cumprir a obrigação, gradualmente, conforme apresentação de documento fiscal a comprovar a realização do procedimento.

Desse modo, não se evidenciam os pressupostos autorizadores à reforma da decisão agravada, notadamente a ausência de demonstração de probabilidade do direito em favor do Agravante, nem a presença de risco de dano reverso que justifique a reversão da decisão impugnada.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo integralmente a decisão de primeiro grau, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025